Tribunal: TJPA
Processo: 0801477-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801477-63.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO NA ESPECIALIDADE NEFROLOGISTA. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NA FIGURA DO GESTOR. ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO DE
SANÇÕES
CÍVEIS E
CRIMINAIS
AOS AGENTES PÚBLICOS. ACOLHIDO. MEDIDA DESPROPORCIONAL AO EVENTUAL ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO QUE NÃO OBSTA A APURAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. ACOLHIDO,
EM OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tutela antecipada concedida em sede de Ação Civil Pública, determinando que o Estado do Pará providenciasse, no prazo de 5 dias, a internação da paciente em hospital especializado, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, sem prejuízo das demais implicações civis e criminais, inclusive crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa.

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva
.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de
saúde
.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

Tese de impossibilidade de arbitramento na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilização do Secretário de Saúde Estadual, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

4. Pedido de afastamento da imposição de
sanções
cíveis e
criminais
aos Agentes Públicos (crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa). A determinação imposta na decisão agravada
é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apura
ção própria no âmbito administrativo.

5.
Pedido de redução do valor das astreintes.
O quantum fixado (R$ 10.000,00 até R$ 100.000,00) não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará); determinar a retirada dos efeitos de advertência quanto a aplicação de sanções criminais ao Secretário Estadual, sem prejuízo de apuração própria no âmbito administrativo e, reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) à 13 (treze) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º 0801477- 63.2020.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Portel, nos autos da Ação Civil Pública (0800002-40.2020.8.14.0043- PJE) ajuizada pelo agravado, em favor de BENEDITA COSTA CAUDAS.

Consta da petição inicial, que a Sra. Benedita Costa Caudas, estava com os rins debilitados, necessitando, com urgência, de tratamento na especialidade nefrologista, vez que a unidade hospitalar de Portel não contava com a referida especialidade.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência requerida para DETERMINAR: I – Seja INTIMADO o Município de Portel, na pessoa de seu representante constitucional, para implantar, em até 48 (quarenta e oito) horas, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD à Sra. BENEDITA COSTA CAUDAS, qualificada na inicial
. O Município deverá contatar a rede hospitalar do Estado do Pará e encaminhar/entregar a paciente na Unidade Regional mais próxima que detenha a expertise, arcando com todas as despesas atinentes ao traslado da representada e de seus acompanhantes; II - Ato contínuo seja INTIMADO o Estado do Pará, na pessoa de seu representante constitucional, para ACATAR/RECEBER O(A) SUBSTITUÍDO(A) E PROVIDENCIAR DE IMEDIATO – após contato da Secretaria de Saúde de Portel/PA – a imediata internação da paciente BENEDITA COSTA CAUDAS em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública/conveniada ou rede privada para a avaliação necessária, e isso no PRAZO DE ATÉ 05 (cinco), DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DESTA DECISÃO; III– No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$5.0000 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Município de Portel, e
MULTA DIÁRIA de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao Estado do Pará, sem prejuízo da responsabilidade criminal
. Intimem-se as partes desta decisão. Citem-se os réus para ofertar contestações no prazo legal. Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO DE CITAÇÃO, de INTIMAÇÃO, CARTA DE INTIMAÇÃO e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJRMB. Cumpra-se com URGÊNCIA, inclusive em PLANTÃO, caso necessário. Portel/PA, 09 de janeiro de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões (Num. 2768039 - Págs. 1/8), o Estado do Pará suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, vez que competiria ao Ente Municipal a obrigação imposta, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva possível. De forma subsidiária, alega a necessidade de exclusão da fixação de astreintes contra a Fazenda Pública e, sendo outro o entendimento, a minoração do valor arbitrado e, o afastamento da responsabilização pessoal do Agente Público, o que inclui as medidas administrativas impostas. Argui ainda, a exiguidade do prazo fixado, vez que seria necessário no mínimo 02 meses para o cumprimento da determinação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo de instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há legitimidade do Estado do Pará para o cumprimento da obrigação imposta; se há possibilidade de afastamento da responsabilização pessoal do Agente Público, o que inclui as medidas administrativas impostas e, se há possibilidade de aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública e, sendo possível, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor das astreintes, bem como, no prazo para cumprimento da determinação imposta.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

No caso dos autos, o Agravado comprovou que a paciente necessitava, com urgência, de tratamento na especialidade nefrologista, vez que a unidade hospitalar de Portel não contava com a referida especialidade.

Como cediço, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifo nosso). Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso). Portal de notícias do STF (...) Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N). (grifo nosso).

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado, nesse momento processual, o direito à saúde da representada
.

RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO

Sobre a responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Secretário de Estado de Saúde Pública, que não figurou como parte na relação processual em que fora imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

No que se refere a aplicação de sanções civis e criminais, inclusive crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa, verifica-se que esta determinação é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2. Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso).

Deste modo, assiste razão ao agravante neste aspecto.

DO VALOR DAS ASTREINTES E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO

Inicialmente, necessário registrar, que o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016).

Assim, dada a probabilidade de fixação de astreintes contra o Estado do Pará, necessário analisar se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado.

Sobre o assunto, Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso)
.

No caso dos autos, constata-se que o valor fixado à título de astreintes (R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00), de fato, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC, atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...). (TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Portanto, o valor das astreintes deve ser reduzido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que se refere ao pedido de dilação do prazo de 05 (cinco) dias, verifica-se que, no caso dos autos, o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, uma vez que o pleito envolve a manutenção da saúde, logo, o perigo da demora é inverso, não havendo que se falar em dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará); determinar a retirada dos efeitos de advertência quanto a aplicação de sanções criminais ao Secretário Estadual, sem prejuízo de apuração própria no âmbito administrativo e, reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

Belém, 14/07/2020